Tribunal: TJSP
Processo: 1003613-89.2021.8.26.0320
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: César Peixoto
Órgão colegiado: 9a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-06-02
Data de publicação: 2023-06-02

Ementa:
Ação de indenização por danos materiais e morais fundada em erro médico – Improcedência na origem – Exame pericial conclusivo sobre a adequação dos procedimentos adotados – Inexistência de culpa do profissional, nexo causal e ato fato ilícito – Inteligência do art. 375 do Código de Processo Civil – Descabimento da indenização – Sentença mantida – Recurso não provido.